Tribunal: STF
Processo: RE 1461000
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. CADASTRO RESERVA. INAPLICABILIDADE DO IRDR. CANDIDATA NÃO FIGURA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ORDEM CONCEDIDA.



    1) No caso, a impetrante realizou o concurso público para o cargo IA4 Agente Penitenciário — Feminino, sendo 19 (dezenove) vagas de ampla concorrência mais 76 (setenta e seis) vagas para Cadastro Reserva, obtendo aprovação na posição 65.



    2 ) No IRDR nº 0000901-51.2016.8.03.0000, esta Corte firmou a seguinte tese: “A expectativa de direito do candidato aprovado fora das vagas a serem preenchidas no concurso público convola-se em direito subjetivo à convocação para as demais etapas ou para a nomeação, quando passe a figurar dentro do número de vagas em decorrência de desistência, inaptidão, reclassificação ou ausência de candidato melhor classificado, devendo a Administração Pública promover a imediata convocação”.



    3) Consoante edital 184/2022 — convocação para matrícula no curso de formação — a chamada alcançou a candidata classificada na posição 63. De acordo, com as provas juntadas pela impetrante, de todas as convocações já realizadas, as desistências, inaptidões, reclassificações ou ausências somam 15 vagas, aqui não está computada a candidata que registrou pendência, pois não é possível saber se tal foi sanada. Assim sendo, está evidenciado o interesse da Administração mediante o chamamento das candidatas que figuraram no cadastro de reserva. Realizando a somatória 63 + 15, afere-se que a Administração demonstrou a necessidade de 78 candidatas, situação que alcança a impetrante que figurou na posição 65.



    4) Ordem concedida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. Conforme edital (cláusula 1.2, a matrícula no curso de formação está condicionada à aprovação nas seguintes etapas: I - Exame de Aptidão Física, de caráter eliminatório; II - Exame Documental, de caráter eliminatório; III - Exame de Saúde, de caráter eliminatório; IV - Exame Psicológico, de caráter eliminatório; V- Investigação Social, de caráter eliminatório.



    De acordo com o edital n.º 021/2020 — resultado definitivo da convocação para etapa de exame de aptidão física, 18 candidatas de ampla concorrência foram declaradas aptas, sendo que a candidata classificada na posição 10 requereu a reclassificação.



    Conforme edital nº 113/2022 — resultado definitivo da convocação para a etapa de aptidão física, 07 foram ausentes; 02 desistentes; 01 reclassificada; 01 inapta (recurso indeferido).



    De acordo com edital n.º 120/2022 — resultado definitivo da convocação para etapa de exame de aptidão física, uma candidata foi ausente.



    Pelo edital n.º 138 — resultado definitivo da convocação para a etapa de exame de saúde, a candidata 30 foi ausente e a 31 registrou pendência.



    Por fim, a impetrante junta a declaração de desistência da candidata Rosely Elisbão de Farias classificada na colocação 64.



    Por fim, consoante edital 184/2022 — convocação para matrícula no curso de formação — a chamada alcançou a candidata classificada na posição 63.



    De acordo, com as provas juntadas pela impetrante, de todas as convocações já realizadas, as desistências, inaptidões, reclassificações ou ausências somam 15 vagas, aqui não está computada a candidata que registrou pendência, pois não é possível saber se tal foi sanada.



    Assim sendo, está evidenciado o interesse da Administração mediante o chamamento das candidatas que figuraram no cadastro de reserva. Realizando a somatória 63 + 15, afere-se que a Administração demonstrou a necessidade de 78 candidatas, situação que alcança a impetrante que figurou na posição 65.



    Pelo exposto, concedo a segurança para determinar que a impetrante seja submetida ao teste de aptidão física e, caso aprovada, prossiga nas demais etapas.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente